Tribunal: TJES
Processo: 5013289-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013289-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA DIAS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR RCC. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE LITIPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS CONTRATOS DISCUTIDOS NA AÇÃO MENCIONADA E A PRESENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no reconhecimento da litispendência.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que não foram preenchidos todos os requisitos previstos em lei para o reconhecimento da litispendência.

(3). Através de pesquisa no sistema PJE, foi localizada a sentença proferida nos autos do processo de nº 5013285-55.2025.8.08.0048. Embora haja identidade entre as partes que litigam nos presentes autos, nota-se que não há identidade de causa de pedir e pedidos formulados. Transcreve-se trecho do relatório de sentença – com destaque ao número do contrato e negrito - para maior elucidação: Narra a parte autora, em síntese, que percebe pensão por morte perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Neste contexto, aduz ter aderido ao contrato de empréstimo consignado nº
10828240318042025
, ofertado pelo banco réu, no valor de R$ 1.671,26 (hum mil, cento e setenta e um reais e vinte e seis centavos), sendo tal numerário devidamente creditado em sua conta bancária...

(4). O presente processo de nº 5013289-92.2025.8.08.0048, por sua vez, foi extinto em razão do reconhecimento de litispendência, sob o fundamento da repetição de ação idêntica, quanto as partes, causa de pedir e pedidos, contudo em que pese a semelhança nas numerações finais dos contratos, a presente demanda discute a existência e relação jurídica do contrato de nº
18492137318042025 - FLS. 04 ID 14986201 -
no valor de R$ 1.526,65 (mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), e portanto notadamente distinto, o que prescinde de maiores explanações.

(5). Dessa forma, afasta-se a ocorrência da litispendência e, não sendo caso de julgamento imediato do mérito, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem a oportunização do devido acesso ao contraditório e ampla defesa - quanto a regularidade do contrato - a parte ré, entendo pela anulação da sentença e regular prosseguimento do feito junto ao Juízo de origem.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com a devida citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)